Tribunal: STF
Processo: ARE 661383
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-23
Data de publicação: 2012-08-23

Ementa:
Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Serviço Social do Transporte - SEST. Contratação de empregados. Questão relativa à necessidade de submissão a certame, nos termos do art. 37, caput, e inciso II, da Constituição da República. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a forma de contratação de empregados a que deve se submeter o Serviço Social do Transporte - SEST, integrante do chamado sistema “S”.